Tribunal: TJES
Processo: 5002616-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002616-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MANUEL JESUS DA CRUZ

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, nos autos do processo n. 5003584-10.2024.8.08.0047. O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da custódia cautelar, da falta de fundamentação concreta e da inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva.

2. Argumenta que o crime ocorreu em 06/07/2022, com denúncia oferecida apenas em 10/05/2024, ou seja, quase dois anos após os fatos, e que, durante esse período, o paciente permaneceu em sua residência, sem se furtar às investigações. Requer a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

3. O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva carece de contemporaneidade em relação aos fatos narrados na denúncia; e (ii) estabelecer se a decisão que determinou a custódia cautelar carece de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente – homicídio triplamente qualificado, mediante disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima, por motivo fútil e de surpresa – justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. A contemporaneidade da medida cautelar se verifica pela existência de circunstâncias atuais que justificam a prisão, tais como o fato de o paciente estar em local incerto e não sabido, dificultando a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

7. A reavaliação periódica da custódia cautelar demonstrou a persistência dos fatores que motivaram a prisão, reforçando a necessidade de sua manutenção.

8. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente pelo acesso do paciente a armas de fogo e pela possibilidade de intimidação de testemunhas.

9. O eventual excesso de prazo para o oferecimento da denúncia resta superado, pois a peça acusatória foi recebida em 13/05/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A decretação da prisão preventiva é legítima quando lastreada na gravidade concreta do crime, demonstrada por circunstâncias específicas extraídas dos autos.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva não se restringe à proximidade temporal dos fatos, mas deve ser analisada em conjunto com elementos que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3. A reavaliação periódica da custódia cautelar confirma a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afastando alegação de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, II, III e IV; Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MANUEL JESUS DA CRUZ
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES, nos autos do processo originário n. 5003584-10.2024.8.08.0047, sob alegação de constrangimento ilegal por da ausência dos requisitos da custódia cautelar e falta de contemporaneidade.

O impetrante aponta que o crime ocorreu em 06/07/2022 e a denúncia foi oferecida em 10/05/2024, “nove meses após o fim das investigações e quase dois anos após os acontecimentos dos fatos.”

Sustenta, também, que durante todo esse lapso temporal, o paciente esteve em sua residência na cidade de Jaguaré/ES, e não se furtou às investigações, a despeito de a acusação alegar que ele estava em lugar incerto e não sabido.

Aduz, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e aponta a ausência de contemporaneidade.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade dos fatos e falta de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida, indeferindo o pedido liminar, Id. 12343886.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 12435911.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MANUEL JESUS DA CRUZ
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES, nos autos do processo originário n. 5003584-10.2024.8.08.0047, sob alegação de constrangimento ilegal por da ausência dos requisitos da custódia cautelar e falta de contemporaneidade.

O impetrante aponta que o crime ocorreu em 06/07/2022 e a denúncia foi oferecida em 10/05/2024, “nove meses após o fim das investigações e quase dois anos após os acontecimentos dos fatos.”

Sustenta, também, que durante todo esse lapso temporal, o paciente esteve em sua residência na cidade de Jaguaré/ES, e não se furtou às investigações, a despeito de a acusação alegar que ele estava em lugar incerto e não sabido.

Aduz, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e aponta a ausência de contemporaneidade.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade dos fatos e falta de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida, indeferindo o pedido liminar, Id. 12343886.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 12435911.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Conforme consignado em decisão liminar:

“A título de contextualização, o recorrente, na ação penal n. 5003584-10.2024.8.08.0047, foi denunciado pela suposta prática do crime sediado no art. 121, §2°, II, III e IV do Código Penal, ocorrido em 06/07/2022.

Em 20/07/2022, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo revogada posteriormente.

O relatório de investigação foi concluído em 31/05/2023, contemplando não só os laudos periciais, mas o teor das conversas extraídas do aparelho celular da vítima.

A peça acusatória foi oferecida em 10/05/2024 e recebida em 13/05/2024, oportunidade em que foi decretada a custódia cautelar.

Por oportuno, transcrevo excerto da aludida decisão:

(...).

Outrossim, quanto ao pedido de decretação de prisão preventiva, razão assiste ao Ministério Público no id. 42928529, pois as informações trazidas aos autos demonstram que a prisão preventiva do acusado se faz necessária a fim de resguardar a ordem pública, considerando a elevada gravidade concreta da conduta imputada ao denunciado, que ao que consta efetuou disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima, de inopino, e em tese por motivação fútil, decorrente de desavença em razão do suposto furto de uma ferramenta.

Frisa-se que o homicídio foi cometido, ao que consta no inquérito policial, por desentendimento anterior entre os envolvidos, relacionado ao suposto furto de uma lixadeira. Em decorrência, a vítima teria sido atacada surpresa, enquanto trabalhava, em dia útil e horário comercial, circunstâncias que não apenas indicam, a princípio, o uso de meio que dificultou a defesa do ofendido, como também a maior ousadia do suspeito, que é praticante de caça com arma de fogo segundo desponta do IP e para a prática do crime, foi primeiro até a cidade de Jaguaré buscar a arma, para então ceifar a vida da vítima com um disparo certeiro em região vital.

Ademais, como pontuado pelo Ministério Público, o relatório policial acostado ao inquérito informa que o denunciado evadiu-se da cidade, trazendo dificuldades à instrução processual e à garantia da aplicação da lei penal, já que, conforme o IP, o suposto autor fugiu de sua casa em Guriri, estando em local incerto e não sabido.

Tudo isso a demonstrar a contemporaneidade da medida e a evidente insuficiência das cautelares diversas da prisão, em que pese o período transcorrido entre a data dos fatos e o oferecimento da denúncia, já que o denunciado também não se apresentou no período.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido do Ministério Público formulado no id. 42928529 e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu MANUEL JESUS DA CRUZ.

A custódia cautelar foi reavaliada em 06/08/2024 e 18/12/2024, ocasião em que foi mantido o cárcere.

Devo consignar que se trata de um homicídio triplamente qualificado, com gravidade concreta da conduta, o que evidencia a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Ademais, segundo informações prestadas pela autoridade apontada coatora, o paciente encontra-se em local incerto e não sabido, estando o mandado de prisão em aberto, o que retrata a necessidade do cárcere para a garantia da aplicação da lei penal.

Além disso, como já apontado em decisão perfunctória, segundo o depoimento prestado pelas testemunhas oculares perante a autoridade policial, o paciente tem acesso a armas de fogo, o que pode causar temor no momento de prestarem depoimentos, sendo necessário o cárcere, portanto, para a garantia da instrução criminal.

Havendo, portanto, fatores de risco que sustentam o periculum libertatis, inexistente, portanto, a ausência de contemporaneidade da medida constritiva aventada pela defesa.

Em tempo, eventual excesso de prazo para o oferecimento da denúncia resta superado, tendo em vista que que a peça acusatória foi recebida em 13/05/2024.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.